Tribunal: TJDFT
Processo: 0746350-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO - ARTIGO 83 DA LEI 9099/95. OBSCURIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por M.A.M, em face do acórdão no 1902143 que rejeitou os embargos de declaração opostos ao acórdão no 1861830. Sustenta o embargante que persiste a obscuridade apontada nos embargos declaratórios inicialmente opostos, no tocante à manutenção do regime semiaberto. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 64940931), pugnando pela manutenção do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a obscuridade apontada no acórdão no 1902143, segundo o qual foram rejeitados os embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, em regra, objetivam extirpar da decisão embargada os vícios de obscuridade, contradição ou omissão advindos do próprio julgado, sendo descabidos para impugnar os fundamentos da decisão recorrida.
5. No caso, o acórdão reconheceu a impossibilidade de alteração do regime prisional inicial, com fundamento no artigo 33, § 2o, c, do Código Penal.
6. Os embargos de declaração, segundo o artigo 83 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 619, do CPP, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
7. Destarte, a pretensão do embargante não encontra respaldo no art. 83, da Lei n.o 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.